Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718311-05.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: I. D. A. T. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE ARAUJO BEZERRA D E S P A C H O Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se o Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 17459880). Determino que o Recorrente se pronuncie especialmente sobre a divergência entre o caso em exame (criança de pouco mais de um ano de idade) e a hipótese que foi objeto do recurso (segurada com 68 anos na data do requerimento). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator